Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-76.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801782-76.2023.8.14.0021

APELANTE: ROSIENE COSTA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE, DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que, após notícias de tentativa de prática de crime contra o patrimônio, por um casal, diligenciaram até o local, onde encontraram a apelante e o companheiro desta, o qual se evadiu ao avistar os policiais. Que a apelante ao ser interrogada, confessou a prática do delito, e informou que a arma possivelmente estaria na residência de outro casal, Leonardo da Conceição Lobo e Letícia da Silva Barata, que foram até a casa da apelante e do companheiro desta, e após a entrada ser franqueada por esta, conforme informado pelo policial militar Dielson Oliveira Moraes, fizeram a busca de objetos referentes a produtos do crime, mas sem êxito, contudo, vieram a encontrar as substâncias entorpecentes escondidas atrás de um guarda-roupas e na descarga do vaso sanitário. Portanto, o procedimento criticado pela defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
ROSIENE COSTA TEIXEIRA
, contra sentença que a condenou, à pena 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente mudança de regime, além da concessão do direito de responder ao processo em liberdade, e por fim, a detração penal e isenção da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, (iii) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e (iv) analisar os pleitos de concessão do direito de responder ao processo em liberdade, de detração penal e de isenção da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo de Constatação Provisória, pelos Laudos Toxicológicos Definitivos de ID 21397584 e ID 21397585, tratando-se de 1.088,0 g (um mil e oitenta e oito gramas) da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA) e 392,0 g (trezentos e noventa e dois gramas) também para a referida substância, na sua forma derivada conhecida como OXI ; 3.780,0 g (três mil e setecentos e oitenta gramas) da substância THC – Tetraidrocanabinol (MACONHA); e por fim, 22 (vinte e dois) comprimidos, totalizando 26,0g (vinte e seis gramas) da substância Metilenodioximetanfetamina, substância vulgarmente conhecida como ÊXTASE, (ID 21397584), assim como também 434,0 g (quatrocentos e trinta e quatro gramas) da substância THC – Tetraidrocanabinol (MACONHA), (ID 21397585), além de outros apetrechos que caracterizam a traficância, como 02 (duas) balanças de precisão, rádios comunicadores, cadernos com anotações e quantia em dinheiro, bem como a prova testemunhal acusatória elencada nos autos.

5. Pleito de redução de pena na terceira fase. Procedência. O Juiz de primeiro grau não fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a quantidade de droga, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é o responsável pela droga apreendida, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

7. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

8. O p
leito de detração da pena da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.

9.
É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, constata-se que a referida pena, após reforma da dosimetria, foi readequada de forma escorreita e proporcional, sendo fixada em 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

11.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSIENE COSTA TEIXEIRA
, inconformada com a sentença que a condenou, à pena 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, e no mérito, requereu pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente mudança de regime, além da concessão do direito de responder ao processo em liberdade, e por fim, a detração penal e isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, havendo a reanálise da primeira fase dosimétrica, além da concessão do benefício do tráfico privilegiado assim como a mudança do regime inicial de pena da apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 18h, as polícias civil e militar foram acionadas para averiguar uma notícia de prática de roubos realizadas por um casal, e ao chegarem no local encontraram a apelante. Considerando, a participação da recorrente em crimes contra o patrimônio e de que poderia estar na posse de objetos oriundos de crime, fora promovida busca domiciliar na residência desta, onde encontraram dezenove reais (R$ 19,00), quatro (4) aparelhos celulares, bem como, entorpecentes, os quais estavam escondidos em um buraco atrás de um guarda-roupas e na caixa da descarga do banheiro, totalizando trinta e cinco (35) porções de óxi e uma (1) porção de cocaína,”
fato ocorrido na comarca de Igarapé-Açu/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, após notícias de tentativa de prática de crime contra o patrimônio, por um casal, diligenciaram até o local, onde encontraram a apelante e o companheiro desta, o qual se evadiu ao avistar os policiais. Que a apelante ao ser interrogada, confessou a prática do delito, e informou que a arma possivelmente estaria na residência de outro casal, Leonardo da Conceição Lobo e Letícia da Silva Barata, que foram até a casa da apelante e do companheiro desta, e após a entrada ser franqueada por esta, conforme informado pelo policial militar Dielson Oliveira Moraes, fizeram a busca de objetos referentes a produtos do crime, mas sem êxito, contudo, vieram a encontrar as substâncias entorpecentes escondidas atrás de um guarda-roupas e na descarga do vaso sanitário
. Portanto, o procedimento criticado pela defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa da recorrente requereu sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID: 24274030, pelo Termo de Constatação Provisória de Entorpecente de ID: 24274031, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Laudo nº 2023.02.002150- QUI, de ID: 24274262), tratando-se de 35 (trinta e cinco) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente, todas com substância petrificada de cor bege; 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, com pedaço de substância petrificada de cor bege; e 01 (uma) peteca feita em pedaço de plástico de cor preta, amarrada com pedaço de plástico de cor branca, com substância pulverulenta de cor branca, pesando um total de 24,496g (vinte e quatro gramas, quatrocentos e noventa e seis miligramas) e 0,307g (trezentos e sete miligramas), com resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual de ID: 24274257.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

As testemunhas Dielson Oliveira Moraes, Adenilson Silva Pereira, policiais militares, e, Flávio Henrique Inácio Miranda, delegado de polícia civil, todos em juízo, foram uníssonos em declarar que receberam uma ocorrência informando que um casal estava tentando praticar um roubo, em um estrada vicinal próximo ao centro do Município de Igarapé-Açu, e ao diligenciarem até o local, encontraram a apelante e o companheiro desta, o qual se evadiu ao avistar os policiais, mas a apelante foi detida e confessou a tentativa de prática do delito contra o patrimônio, e que a arma possivelmente estaria na residência de outro casal (Leonardo da Conceição Lobo e Letícia da Silva Barata), em seguida, foram até a casa da apelante e do companheiro desta, e após franqueado o acesso ao domicílio, ao fazerem a busca de objetos produto do crime, encontraram as substâncias entorpecentes
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito merece acolhimento.

O Juiz de primeiro grau não apresentou fundamentação sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Todavia, compulsando os autos constatou-se que,
a apelante é tecnicamente primária e não é reincidente, razão pela qual
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 24274262,
tratando-se de 35 (trinta e cinco) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente, todas com substância petrificada de cor bege; 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, com pedaço de substância petrificada de cor bege; e 01 (uma) peteca feita em pedaço de plástico de cor preta, amarrada com pedaço de plástico de cor branca, com substância pulverulenta de cor branca, com peso bruto total de 24,496g (vinte e quatro gramas, quatrocentos e noventa e seis miligramas) e 0,307g (trezentos e sete miligramas), com resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA
, bem como pelas circunstâncias

de sua prisão, confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

DOSIMETRIA

A recorrente pleiteou pela reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal e consequente mudança de regime. Merece parcial acolhimento referido pedido. Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando duas circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (conduta social, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga), todavia, a conduta social e a quantidade da droga apreendida, foram valoradas com fundamentação genérica e inerentes ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Na primeira fase, havendo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, quais sejam as circunstâncias do crime e a natureza da droga, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga, cocaína, e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante,
confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por não ser a recorrente reincidente, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

A recorrente pugna pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia, ainda, pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, constata-se que a referida pena, após reforma da dosimetria, foi readequada de forma escorreita e proporcional, sendo fixada em 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/11/2025